Tribunal: TJSP
Processo: 1004110-69.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ALEGADO ERRO MÉDICO. Perícia técnica conclusiva no sentido da presença de nexo de causalidade entre os serviços médico-hospitalares prestados e os danos neurológicos irreversíveis de que padece a menor, desde o nascimento e danos morais e estéticos em relação a seus pais. Elementos que amparam a responsabilidade civil

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ALEGADO ERRO MÉDICO. Perícia técnica conclusiva no sentido da presença de nexo de causalidade entre os serviços médico-hospitalares prestados e os danos neurológicos irreversíveis de que padece a menor, desde o nascimento e danos morais e estéticos em relação a seus pais. Elementos que amparam a responsabilidade civil ocorrentes, no presente caso. Danos morais e estéticos configurados. Minoração do valor da reparação impertinente, haja vista a gravidade das condutas e, mais ainda, das lesões e sequelas dessas decorrentes. Indenizações arbitradas em valores que bem atendem ao caráter pedagógico e punitivo. Danos materiais configurados, a impor a fixação de pensão vitalícia em benefício da menor impúbere, no valor de um salário mínimo, a partir de quando completar 14 anos de idade, até que venha a completar 65 anos de idade, conforme pretensão deduzida, na forma do artigo 950 do Código Cívil. Pagamento em parcela única que não se mostra adequada, no presente caso. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Sucumbência majoritária e exclusiva da requerida. Sentença reformada em parte. RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. RECURSO DOS REQUERENTES PARCIALMENTE PROVIDO.